Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-19.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008150-19.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEONE ALEX SABADIN - CPF: 012.106.350-03 (APELANTE), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DETRAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,

que condenou
o recorrente
à pena de
5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o réu tem direito de recorrer em liberdade; (
ii
) verificar se as provas são insuficientes para sustentar a condenação; (
iii
) apurar se a conduta pode ser desclassificada para o crime de porte para consumo pessoal; (
iv
) examinar se é cabível o redimensionamento da pena pela confissão espontânea; (v) estabelecer se a detração penal deve ser aplicada pelo Tribunal; e (vi) decidir sobre a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme os requisitos dos
arts
. 312 e 315 do CPP.

O conjunto probatório é robusto e coeso, evidenciado por laudos periciais, apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico, arma de fogo e munições, além de depoimentos firmes de agentes públicos e diálogo incriminador extraído de celular.

Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e coerentes entre si e com os demais elementos, são idôneos para embasar a condenação.

A condição de usuário não exclui, por si só, o cometimento do crime de tráfico, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga apreendida quando presentes demais elementos típicos da mercancia.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do CP e jurisprudência do STJ.

A detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, III, da LEP, sob pena de supressão de instância.

A isenção de custas também compete ao Juízo da Execução, que poderá avaliar eventual hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a manutenção da prisão preventiva após a condenação quando persistem os fundamentos legais que a justificaram.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando amparada em provas firmes, como laudos periciais, apreensões e depoimentos policiais coerentes.

A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência.

A análise da detração penal e da isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 315, 319 e 804; CP,
arts
. 61, I, 65, III, "d", 67 e 69; Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12; LEP, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 800.476/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.05.2023; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28.04.2025; STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24.06.2022; TJMT, N.U 0012804-58.2019.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 18.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008150-19.2024.8.11.0037

APELANTE: CLEONE ALEX SABADIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
CLEONE ALEX SABADIN

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1008150-19.2024.8.11.0037
),

que o condenou
às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP).

Em suas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pleiteia:

i) a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

ii
) a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006;

iii
) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea;

iv
) a aplicação da detração penal, com consequente alteração do regime prisional para o aberto

e
,

v) a isenção do pagamento das custas processuais.
(ID
291961594
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo

“provimento parcial do recurso, para que seja realizada apenas a detração penal, mantendo-se integralmente os demais termos da respeitável sentença objurgada”.
(ID
291961597)

A
3
a

Procuradoria de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Roberto Aparecido Turin
– ID
296426368
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
–

Direito de recorrer em liberdade)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não assiste razão à Defesa quanto à alegação de nulidade decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade.

A decisão que manteve a prisão preventiva do apelante encontra-se revestida de adequada motivação fático-jurídica, atendendo aos requisitos dos
arts
. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal.

A sentença de primeiro grau foi clara ao consignar que permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar: a gravidade concreta dos crimes imputados, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardo da ordem pública.

Ressaltou a magistrada:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que permanece presente o requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública. Isto porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento dos agentes é medida que se impõe para assegurar tal garantia.”

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi preso em flagrante no interior de sua residência, onde foram apreendidos, além de drogas em quantidade expressiva
-
cerca de 450g de cocaína e 170g de maconha, apetrechos típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão, embalagens zip-
lock
e substância de mistura (ácido bórico). Também foram localizados um revólver calibre .38 e nove munições íntegras, sem qualquer autorização legal para posse.

O conjunto probatório revela que
Cleone
Alex Sabadin já era alvo de investigação policial no âmbito da operação “E-COMMERCE”, que apurava o
envolvimento de múltiplos indivíduos com o tráfico de entorpecentes e atuação em organização criminosa na cidade de Primavera do Leste. Depoimentos firmes e coerentes, como os do Delegado Rodolpho Bandeira e dos investigadores Fábio Pacheco e Rafael
Tramarim
, indicam sua inserção em rede estruturada de comércio de drogas, com articulação logística e contatos com fornecedores.

Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta se evidencia não apenas pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas também pelo
modus operandi
revelado nas conversas extraídas do aparelho celular do réu, em que negociava com “corres seguros” e fazia entregas.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que, mantido o
status
de custódia durante toda a instrução criminal e
,
ausente qualquer alteração fática que justifique a revogação da prisão preventiva, revela-se plenamente legítima a negativa ao direito de recorrer em liberdade.

A propósito:

“Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a sua soltura depois da condenação em juízo de primeiro grau.”
(STJ, AgRg no HC 800.476/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.05.2023)

Outrossim, é inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), uma vez que, diante da periculosidade evidenciada, estas se mostram manifestamente insuficientes para salvaguardar a ordem pública.

A esse respeito dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, a decisão que indeferiu o pleito de recorrer em liberdade encontra-se escorada em fundamentos idôneos, extraídos do contexto probatório dos autos e consoante aos ditames legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1o FATO:

No dia 30 de julho de 2024, por volta das 05h30min, na Rua Arroio, no 897, Bairro Poncho Verde, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
CLEONE ALEX SABADIN
guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros
,
170,75g
(cento e setenta gramas e setenta e cinco centigramas) de
maconha
, na forma de 02 duas porções, uma porção pequena em sacozip-
lock
e outra porção grande embalada em uma sacola plástica, e pouco mais de
450g
(quatrocentos e cinquenta gramas) de
cocaína,
na forma de 01 (uma) porção acondicionada em embalagem plástica, conforme Termo de Apreensão no2024.16.356951 (Id. 166957674), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito, consoante Laudo Pericial no 512.3.10.9871.2024.192648-A01(id.166957688), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2o FATO:

No dia 30 de julho de 2024, por volta das 05h30min, na Rua Arroio, no 897, Bairro Poncho Verde, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
CLEONE ALEX SABADIN possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em um Revólver Taurus calibre 38 e 09 (nove) munições calibre 38, todos eficientes e aptos a produzir disparo,
conforme Termo de Exibição n
o
2024.16.356951 (Id.166957674) e Laudo de Eficiência 512.2.13.9871.2024.194763-A01 (Id. 166958641), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Na ocasião, Policiais Civis deram cumprimento a determinações judiciais de prisão e de busca e apreensão expedidas nos autos de medidas cautelares no 1005673-23.2024.8.11.0037, em desfavor do denunciado
CLEONE ALEX SABADIN
, investigado pela prática de tráfico de drogas.

Para tal fim, os agentes policiais diligenciaram até a residência do denunciado e mediante busca no local encontraram as porções de maconha no criado-mudo ao lado da cama e a porção de cocaína estava na dispensa do imóvel.

Encontraram na casa também uma embalagem de
acido
bórico, 02 (duas) balanças de precisão, uma faca utilizada para fracionar as drogas e um pacote zip-
lock
vazio, apetrechos utilizados no comércio das drogas ilícitas.

Também foram localizados e apreendidos no interior do guarda-roupas do quarto do denunciado, um revólver Taurus calibre 38 e nove munições de mesmo calibre, sendo arma e munições eficientes e aptas a produzir disparo, classificados como de uso permitido, sem que
CLEONE
tivesse autorização ou permissão para possui-las, além de 12 (doze) munições já deflagradas (calibres 38 e 32).

“
Ex
positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor
de
CLEONE ALEX SABADIN,
supra qualificado,

como incurso nas sanções do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e do artigo 12,caput, da Lei 10.826/03, mediante concurso material de crimes
(art. 69, caput,do CP) (...)”
(ID 291961210)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
m

os
apelante
s
.

A tese recursal, alicerçada na suposta insuficiência de provas para embasar a condenação, não se sustenta diante do sólido e coerente conjunto probatório coligido aos autos.

A materialidade delitiva é inconteste, evidenciada nos autos por meio do boletim de ocorrência, dos termos de apreensão e exibição (
I
D
’s
166957674 e 166957690), dos laudos periciais (
I
D
’s
166957688 e 166958641), bem como do laudo de eficiência da arma de fogo (Laudo 512.2.13.9871.2024.194763-A01). Foram apreendidos 170,75g de maconha e aproximadamente 450g de cocaína, ambas acondicionadas em porções fracionadas, além de balança de precisão, embalagens zip-
lock
, faca com resquícios de entorpecente e substância de mistura (ácido bórico), elementos classicamente vinculados à atividade de mercancia ilícita.

A autoria, por sua vez, exsurge com absoluta nitidez das provas orais produzidas em juízo, especialmente dos depoimentos firmes, detalhados e convergentes dos policiais militares que participaram da ação policial e da prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com elevado grau de coerência interna e externa, aptos a embasar com segurança o decreto condenatório.

D
estaca-se, de início, o depoimento do Delegado de Polícia Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira, o qual declarou em juízo:

“que a prisão em flagrante de
Cleone
foi em decorrência de uma operação policial realizada no dia 30 de julho do ano passado, ação denominada E-COMERCE, essa operação visava o combate ao tráfico de drogas e a associação para o tráfico no município de Primavera do Leste, além do suspeito
Cleone
, haviam outros investigados, não se recorda os nomes exatos, mas eram mais de vinte investigados além dele; que nessa investigação
originária, a operação E COMERCE, representaram no Poder Judiciário pela prisão preventiva de alguns investigados e pela busca e apreensão domiciliar, que foi cumprida nesse dia 30 do sete; que a equipe que cumpriu a busca domiciliar na casa do
Cleone
, foi uma equipe de Cuiabá, policiais da CCO, e na casa dele, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes, balança de precisão, munições e além disso, um revólver calibre 38, naquele ato ele foi preso
por
flagrante pelo crime de tráfico de drogas e pela posse irregular de arma de fogo; que no ato da busca também foi apreendido o celular, aparelho celular dele e foi feita a extração, mas acredita que essa extração não foi juntada nesse processo, mas sim no processo originário decorrente da operação E-COMERCE e no relatório foi possível ver diversas conversas entre o
Cleone
e outros traficantes fazendo menção a, inclusive, a facção criminosa; que assim como o outro colega, ficou mais na parte administrativa e logística, dando apoio operacional as demais equipes, a equipe que cumpriu de fato a busca domiciliar na casa do
Cleone
, foi uma equipe de Cuiabá, ele não estava presente; que já participou de outra investigação envolvendo o
Cleone
; que essa operação policial E COMERCE, foi deflagrada no dia 30 do sete e em novembro ainda do ano passado, teve uma outra grande operação policial em combate ao crime de tráfico e associação para o tráfico, também, denominada operação dupla aliança, que foi encerrada em um inquérito, inclusive agora no final do ano passado e o
Cleone
também era um dos investigados e chegaram a ouvi-lo nesse inquérito, ele já estava preso de um outro mandado de prisão dele, decorrente dessa outra operação policial subsequente”

Corroborando tais informações, o investigador Fábio Pacheco asseverou:

“que é lotado na delegacia de Cuiabá e não trabalhou no levantamento dessas informações, não trabalhou no caso, trabalhou apenas no cumprimento do mandado de prisão e de busca que aconteceu na casa do
Cleone
; que o relatório foi produzido por outros colegas que ele não tem conhecimento, então ele só foi na casa do
Cleone
cumprir a busca, onde encontraram armas e drogas, mas não tem como afirmar se ele fazia a
mercancia; que chegaram por volta das 5 e meia da manhã; que como ele já tinha mandado de prisão também, fizeram primeiro a contenção do ambiente e ele estava no quarto, dormindo, acordou com eles já dentro do quarto dele, não esboçou reação nenhuma, foi bem tranquilo, sentou eles, algemou ele, apresentaram para ele o mandado de prisão em desfavor e da busca; que no quarto dele, estava com a esposa, uma criança pequena e uma outra filha dele no outro quarto e reuniram todo mundo na sala, aí ele já perguntou para ele onde que estava a arma, ele também já indicou a arma onde estava, dentro do guarda roupa, junto com as munições, do lado havia um pouco de maconha e outros colegas fizeram a apreensão de algo que eles acreditam que seja bórico, que é uma substância usada para misturar na cocaína, lá no fundo da casa dele; que tinha um pouco de droga, que era a maconha que estava no quarto dele, no criado mudo ali do lado, e a outra não foi encontrada por ele, foi por outros membros da equipe, eles foram em 6 fazer essa busca e essa prisão, elas foram encontradas na dispensa no fundo da casa, lá tinha uma despensa onde ficava um monte de coisa, comida, ventilador velho,
ar

condicionado
velho, era uma dispensa mesmo”.

Na mesma linha, o policial Luiz Claudio Torquato relatou:

“que deslocaram para Primavera do Leste para dar apoio para a delegacia de Primavera no cumprimento desses mandados de prisões e o alvo foi a residência do
Cleone
; que no local, conseguiram localizá-lo, juntamente com a esposa e na busca domiciliar foi encontrado um revólver, que estava no guarda roupa, foi encontrado também uma porção de droga numa cômoda perto da cama e também mais uma outra porção, de cocaína ou pasta base, numa despensa; que teve também balança, foi localizado balança e uns pacotinhos para embalo, umas sacolinhas plásticas, geralmente utilizado para embalo de entorpecentes”.

Já o investigador Rafael
Tramarim
, responsável pela análise de dados do celular de
Cleone
, afirmou:

“
que participou do início dessa operação, através de um relatório de extração de um celular apreendido na Posse do
Tailson
Ribeiro da
Conceição, que ensejou essa operação e entre os alvos identificados tratem do réu,
Cleone

Sabadim
, que foi identificado através das investigações e qualificado nos autos e em seguida, após o cumprimento do mandado,

durante a operação foi localizado mais drogas na casa dele, arma de fogo e posteriormente foi realizado um relatório de extração do celular dele, onde foi localizado mais evidências do tráfico de drogas e posse de arma de fogo e vínculo com a organização criminosa; que no celular que ele analisou, ele negociava, comprava drogas do
Tailson
Ribeiro da Conceição e de acordo com o que ele escreveu lá nas mensagens é que ele tinha clientes, ou seja, ele tinha uns corre, como eles dizem, seguros, que ele trabalhava em fazenda e a princípio, ele tinha alguns clientes aqui em Primavera”.

Os depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentam-se firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Destacam-se, nesse contexto, a confissão informal prestada pelo acusado e, sobretudo, o modo de acondicionamento das substâncias entorpecentes

-
fracionadas
e embaladas segundo padrão comumente empregado no tráfico varejista, evidenciando sua destinação ao comércio ilícito.

Conforme o termo de exibição e apreensão, bem como a decisão de recebimento da denúncia, foram apreendidos os seguintes objetos diretamente vinculados à prática delitiva:

– 01 (um) revólver marca Taurus;

– 01 (uma) porção significativa de maconha, embalada em sacola plástica;

– 01 (uma) unidade de cocaína, também acondicionada em invólucro plástico;

– 09 (nove) munições intactas de calibre .38;

– 05 (cinco) munições deflagradas de calibre .38;

– 07 (sete) munições deflagradas de calibre .32.

O revólver calibre .38 e as munições foram localizados no interior do guarda-roupa do acusado, o qual, em juízo, admitiu manter a arma sob sua posse há anos, alegando motivos relacionados à “autoproteção”.

Tal justificativa, embora revele o
animus
possidendi
, não elide a tipicidade penal da conduta, dada a ausência de qualquer registro ou autorização legal para posse ou porte do armamento, configurando infração penal de natureza objetiva.

Além disso, o relatório de extração de dados do aparelho celular pertencente a TAILSON trouxe novos elementos de natureza incriminadora, que corroboram a dinâmica delitiva já delineada.

Em diálogo transcrito, CLEONE questiona TAILSON sobre a disponibilidade de “gordura”
-
termo usualmente empregado no meio criminoso para designar a pasta base de cocaína, ao que este responde afirmativamente, informando, inclusive, que teria um cliente interessado na aquisição do entorpecente (ID 168248672 – págs. 230/233).

Esse diálogo não apenas confirma a atuação do acusado na mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, como também revela sua inserção em rede estruturada de tráfico, com potencial capilaridade entre usuários e terceiros consumidores.

Ressalte-se, por fim, que as declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pelas diligências, colhidas no exercício regular de suas atribuições e revestidas de fé pública, foram devidamente submetidas ao contraditório, não tendo sido desconstituídas por qualquer elemento de prova em sentido contrário. Por essa razão, merecem especial consideração na formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a idoneidade dos depoimentos policiais para embasar a condenação, quando firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, conforme se depreende do seguinte julgado:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Em igual direção caminha o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A alegação defensiva de que a substância entorpecente se destinava ao uso próprio não se sustenta diante da análise técnica dos autos e dos elementos objetivos extraídos do conjunto probatório.

O contexto fático delineado
evidencia
, de forma inequívoca, a prática reiterada da mercancia ilícita de drogas.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a condição de usuário, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tal circunstância não afasta, por si só, a responsabilização criminal pelo delito de tráfico, especialmente quando presentes indícios concretos que apontem para a destinação comercial da substância apreendida.

Nesse sentido, o Enunciado n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é claro ao dispor
que
:

“
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.”

Cumpre destacar que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, configura-se como tipo penal de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no referido dispositivo legal.

Para sua configuração, não se exige a apreensão de grande quantidade de entorpecente, tampouco a concretização da venda da substância.

Nesse contexto, oportuno mencionar o Enunciado n.o 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe, de forma clara:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Portanto, à luz do conjunto probatório coeso e robusto, mostra-se plenamente acertada a sentença que reconheceu a prática dos delitos imputados ao apelante, impondo-se, por conseguinte, a sua integral manutenção.

No que se refere ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, igualmente não merece acolhida.

A sentença combatida revela que o
j
uízo de origem, de forma criteriosa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Contudo, procedeu à compensação dessa atenuante
com a agravante da reincidência, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, o que inviabiliza qualquer redimensionamento da pena.

Verbis
:

“Concorrem às circunstâncias atenuante da confissão espontânea e da reincidência (processo n. 0002308-77.2013.8.11.0064) previstas no artigo 65, III, d, e artigo 61, inciso I, ambos do código Penal. Assim, considerando
tratarem-se
de causas previstas na parte geral do Código Penal, promovo a compensação delas, nos termos do artigo 67 do Código Penal e do posicionamento judicial.”

Nesse sentido:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.
(STJ -
REsp 1947845/SP
,
Ministro Sebastião Reis Júnior
,

DJe 24/06/2022
)

Assim, o pleito recursal resta, nesse ponto, prejudicado.

Quanto à pretensão de detração do período de prisão preventiva, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

“O período de prisão preventiva e domiciliar deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, e não pelo Tribunal, para fins de progressão de regime, conforme dispõe o art. 66, III, da Lei de Execuções Penais (LEP)”.
(N.U 0012804-58.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 18/10/2024)

Com efeito, não compete ao Tribunal substituir o juiz natural da execução penal, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância
(TJMT,
AgExPe
NU 1008982-03.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2023; TJMG,
AgExPe
no 1.0079.15.042166-1/001 - Relator: Des. Fortuna
Grion
- 30.7.2020).

Assim, competirá ao Juízo da Execução a análise do eventual preenchimento, pelo apenado, dos requisitos necessários à progressão de regime, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" da LEP.

No que tange ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, também não merece acolhida.

Trata-se de obrigação imposta por norma expressa (art. 804 do Código de Processo Penal), inexistindo previsão legal que autorize a dispensa com base exclusiva na alegação de hipossuficiência econômica.

Ademais, essa matéria também é de competência do Juízo da Execução Penal, único apto a avaliar eventual alteração na situação econômico-financeira do condenado entre a data da condenação e a fase executiva, conforme ilustrado no seguinte julgado:

“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

Diante disso, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo de que o pedido seja reapresentado perante o Juízo competente na fase de execução da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025